Tribunal: TCU
Processo: 006.847/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 2579/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada na Rua Egidio Ferreira dos Santos, Centro - BA. ID24310 (no da TCE no sistema: 2291/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 567/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos ao Município de Central/BA, por meio do Termo de Compromisso 2579/2012, destinado à construção de escola de educação infantil; considerando que a tomada de contas especial foi regularmente instaurada, com realização de citação e audiência, apresentação de defesa por um dos responsáveis, revelia do outro e instrução de mérito concluída, com proposta inicial de imputação de débito e aplicação de multa; considerando que, após a instrução de mérito e a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, sobreveio fato novo relevante, consistente na formalização, pelo FNDE, do Termo de Repactuação 17105/2025, no âmbito da Lei 14.719/2023, tratado pela autarquia como continuidade físico-financeira do ajuste original, com prorrogação dos prazos de execução e da exigibilidade da prestação de contas final; considerando que a referida repactuação impõe ao ente federativo a obrigação de comprovar a retomada da obra no prazo de até 12 (doze) meses, contados de 4/9/2025, mediante apresentação de contrato, ordem de serviço e cronograma físico-financeiro, e fixa o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses para a conclusão do objeto, admitida uma prorrogação por igual período, sob pena de cancelamento da repactuação; considerando que a avença projeta a possibilidade de conclusão futura do objeto, mas não assegura, no presente momento, a efetiva elisão do dano ao erário, permanecendo incerteza juridicamente relevante quanto ao resultado final da avença; considerando que, nessa conjuntura, não se encontra consolidada nem definitivamente afastada a ocorrência de dano; considerando que o sobrestamento do processo se revela medida adequada para aguardar a superveniência de fato apto a confirmar, ou não, a elisão do dano, preservando-se a utilidade da instrução já realizada e a efetividade do controle externo; considerando que, nos termos do art. 2o, inciso XXII, da Resolução-TCU 259/2014, o sobrestamento consiste na suspensão do julgamento em razão de fato que obsta o regular prosseguimento do processo; considerando que, enquanto pendente a definição quanto à conclusão do objeto pactuado e à consequente configuração do dano, não se aperfeiçoa a pretensão de ressarcimento, razão pela qual não corre o prazo prescricional durante o período de sobrestamento, em consonância com a natureza e a finalidade da tomada de contas especial definida no art. 2o da Instrução Normativa TCU 98/2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992 e art. 2o, inciso XXIII, da Resolução-TCU 259/2014: 9.1. sobrestar o julgamento da presente tomada de contas especial até que sobrevenha aos autos documentação comprobatória quanto à conclusão e ao recebimento definitivo da escola objeto do Termo de Compromisso 2579/2012, conforme Termo de Repactuação 17105/2025, no âmbito da Lei 14.719/2023, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Central/BA, 9.2. dar ciência da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos senhores Leonandes Santana da Silva e Uilson Monteiro da Silva. 1. Processo TC- Processo 006.847/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leonandes Santana da Silva (XXX.006.555-XX); Uilson Monteiro da Silva (XXX.074.035-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ariston Carlos de Souza (15728/OAB-BA), representando Uilson Monteiro da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do término da vigência do Termo de Compromisso 2579/2012, conforme Termo de Repactuação 17105, relatório conclusivo sobre a execução do termo de repactuação firmado com o Município de Central/BA.